Tribunal: TJBA
Processo: 8048635-23.2021.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8048635-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICÍPIO DE BARRO PRETO Advogado(s): BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 25%. REDUÇÃO. TEMA 745 DO STF. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA GENÉRICA. PERDA SUPERVENIENTE DO PEDIDO. A presente demanda objetiva obstar a exigência pelo Estado da Bahia de ICMS de 25% incidente sobre consumo de energia elétrica, sob o fundamento de malferimento do princípio da seletividade em função da essencialidade do serviço.. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema nº 745 da Repercussão Geral fixou a seguinte tese: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. Todavia, modulou os efeitos da decisão "estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021." Tendo a presente ação sido ajuizada em 13 de maio de 2021, após o início do julgamento do RE 714.139/SC (05/02/2021), forçoso reconhecer a inaplicabilidade da tese fixada ao caso sob exame, tendo em vista que só produzirá efeitos a partir de 2024 e, via de consequência a improcedência do pedido de repetição de indébito. No que toca ao pedido de aplicação de alíquota genérica, ante as alterações legislativas havidas após o ajuizamento desta ação, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do seu objeto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8048635-23.2021.8.05.0001 em que figuram como Autor - o MUNICÍPIO DE BARRO PRETO e como Réu - o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de repetição de indébito e declarar a perda superveniente do objeto referente ao pedido de aplicação de alíquota genérica a ICMS incidente sobre consumo de energia elétrica, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2